Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. VALORES NÃO PREVISTOS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – É certo que na fase de cumprimento de sentença não mais se realiza qualquer juízo de valor acerca do mérito da causa, já que se busca a efetivação do quanto decidido no título executivo judicial. Assim, descabida a pretensão de proclamação do direito de maneira não prevista na sentença passada em julgado, sob pena de grave ofensa à coisa julgada, garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição da República, bem como no art. 502 do CPC; ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da fidelidade ao título executivo, positivado no art. 509, § 4o, do CPC.
2 – A inclusão no débito exequendo de valores não contemplados no dispositivo do título executivo judicial claramente ofende a coisa julgada, motivo pelo qual não há que se falar em inclusão de tais verbas no cálculo realizado pelo il. Perito Judicial.
Agravo de Instrumento desprovido.